Tribunal: TJES
Processo: 0020899-85.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO PELAS FAIXAS DO ART. 85, §3º. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

2. O art. 85, §3º, incs. I a V, do CPC, estabelece diferentes faixas para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, a fixação dos honorários deve ocorrer de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do CPC.

3. N
ão havendo condenação propriamente dita, de acordo com o artigo 85, §3º do CPC/15, o proveito econômico obtido pelo apelante correspondente ao valor atribuído à causa de R$ 485.948,27 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), devidamente corrigido.

4. O montante mínimo de cada faixa é suficiente para remunerar de forma digna e justa o patrono do apelante, impondo-se, pois, a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) no valor excedente.

5. A apresentação de contestação pelo Município, oferecendo resistência ao pleito do embargante, afasta a aplicação da redução dos honorários prevista no art. 90, §4º do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020899-85.2019.8.08.0347
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ALFREDO ALCURE FILHO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0020899-85.2019.8.08.0347

APELANTE(S): ALFREDO ALCURE FILHO

APELADO(S): MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de
apelaçã
o
interposto por
ALFREDO ALCURE FILHO

contra
a
sentença de
fls.
34/35-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 47/49-V, através da qual o magistrado primevo, verificando que o Município de Vitória cancelou a CDA nº 270/2005, nos termos do art. 26 da lei nº 6830/80, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC/2015, condenando a municipalidade em honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º do CPC, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Em suas razões recursais juntadas às
fls. 50/60
, o apelante sustenta que o caso não trata de proveito econômico inestimável ou irrisório, não sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa prevista no art. 85,§8º do CPC. Alega, ainda, que os honorários devem ser fixados conforme previsão do art. 85, §§3º a 5º do CPC, tomando como base o valor atribuído à causa.

C
om o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Assim, mister ressaltar que, segundo o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando, “verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”, sendo exatamente essa a medida a ser tomada no caso concreto, eis que se operou a perda superveniente da pretensão processual nos embargos em apreço.

Em razão da causalidade, o Município de Vitória deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Contudo, não considero razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do §3° do artigo 85 do CPC. Preponderando a causa não exigiu muito do esforço do trabalho do advogado, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e não realização de audiências, por exemplo.

Nesse sentido, tenho que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do §8° do mesmo artigo 85 do CPC. Assim, o embargado deverá arcar com honorários, equitativamente, na forma do art. 85, §8°, do CPC, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.[...]

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, S 8°, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Após uma pormenorizada análise dos autos, tenho que a irresignação do Apelante deve ser provida, conforme como passo a fundamentar.

De acordo com aquilo que
se pode observar dos autos, somente o
quantum
fixado pelo julgador
a quo,
a título de honorários, foi objeto do intento reformatório proposto.

A respeito dos honorários sucumbenciais, o art. 85 do CPC prevê o seguinte, no que interessa ao deslinde da irresignação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]

Nesse diapasão, o c.
Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1
.
Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

[...] (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Cediço
que o art. 85, §3º, incs. I a V, do CPC, estabelece diferentes faixas para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, a fixação dos honorários deve ocorrer de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do CPC, senão, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]

Com efeito, não havendo condenação propriamente dita, de acordo com o artigo 85, §3º do CPC/15, o proveito econômico obtido pelo
apelante
correspondente ao valor atribuído à causa de R$ 485.948,27 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), devidamente corrigido.

Analisando as peculiaridades da causa, vejo que o montante mínimo de cada faixa é suficiente para remunerar de forma digna e justa o patrono do
apelante
,
impondo-se, pois,
a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) no valor excedente. A propósito:

PROCESSO CIVIL ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL QUE FOI REFORMADO EM PARTE PELO STJ, QUE ENTENDEU PELA APLICABILIDADE DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NA ESPÉCIE ADEQUAÇÃO ADOÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO DE FLS. 753/755 NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I E II, E §5º DO CPC, CONSIDERANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE EXECUTADA (VALOR QUE SE PRETENDIA COBRAR, ORIUNDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 03793/2012), OS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% NA PRIMEIRA FAIXA ATÉ 200 SALÁRIOS MÍNIMOS, 8% (OITO POR CENTO) NO VALOR EXCEDENTE A PRIMEIRA FAIXA ATÉ O LIMITE 2.000 (DOIS MIL) SALÁRIOS-MÍNIMOS, E 5% (CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR REMANESCENTE.

1.
O acórdão foi objeto de recurso especial, tendo sido reformado em parte pelo STJ, que entendeu pela aplicabilidade do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015 para fixação da verba honorária sucumbencial na espécie, neste momento cabe aplicar o referido dispositivo legal para fixação da verba honorária.
2.
No presente caso concreto, com a extinção da execução fiscal, forçoso reconhecer o proveito econômico obtido pela parte executada, que, ao ter acolhida a exceção de pré-executividade por ela oposta, deixou de sofrer constrições em seu patrimônio, decorrentes de eventual prosseguimento do feito executivo.
3.
Nessa perspectiva, e aplicando os parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do Código de Processo Civil.
4.
Adoção dos parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na decisão de fls. 753/755, nos termos do art. 85, §3º, I e II, e §5º do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte executada (valor que se pretendia cobrar, oriundo da certidão de dívida ativa nº 03793/2012), os honorários sucumbenciais foram fixados em seu favor, no percentual de 10% na primeira faixa até 200 salários mínimos, 8% (oito por cento) no valor excedente a primeira faixa até o limite 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e 5% (cinco por cento), sobre o valor remanescente.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120394093, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Por fim, tenho que a apresentação de contestação pelo Município, oferecendo resistência ao pleito do embargante, afasta a aplicação da redução dos honorários prevista no art. 90, §4º do CPC/2015. Ilustrando:

6501028266 - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II). Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. Nº 37). Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6º, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. Ún, alíneas 2 e 4 e Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d). Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema nº 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Necessidade de apresentação de receituário médico semestralmente diretamente ao executor da medida (Enunciado nº 2 do CNJ). Precedentes desta C. Câmara. Limitação da multa diária fixada em R$ 100,00 a R$ 10.000,00, em homenagem ao princípio da razoabilidade. Precedentes desta C. Câmara.
A contestação apresentada pela Municipalidade ré afasta a redução da verba honorária à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.
Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, diante das particularidades do caso em tela. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. Remessa necessária parcialmente provida e recurso voluntário desprovido. (TJSP; APL-RN 1014811-84.2020.8.26.0506; Ac. 16358641; Ribeirão Preto; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 19/12/2022; DJESP 31/01/2023; Pág. 3603)

Ante o exposto, inauguro a divergência para
DAR provimento
ao recurso, a fim de estabelecer
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na primeira faixa (até 200 salários mínimos) e 8% (oito por cento) no valor excedente (acima de 200
até 2.000 salários-mínimos), incidentes sobre o valor da causa devidamente corrigido
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.